Tribunal: TJSP
Processo: 2273257-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Multa diária – Hipótese em que restou demonstrado o excessivo atraso no cumprimento da obrigação de fazer outrora estabelecida – Multa devida – Excessividade no valor arbitrado a título de multa diária de que tampouco se cogita – Valor que, considerados o conteúdo da obrigação, bem como as consequências advindas do atraso em seu cumprimento,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Multa diária – Hipótese em que restou demonstrado o excessivo atraso no cumprimento da obrigação de fazer outrora estabelecida – Multa devida – Excessividade no valor arbitrado a título de multa diária de que tampouco se cogita – Valor que, considerados o conteúdo da obrigação, bem como as consequências advindas do atraso em seu cumprimento, não se afigura desarrazoado ou desproporcional – Alegações quanto a supostos equívocos existentes no cálculo apresentado pela exequente sobre as quais nada há analisado – Ausência de interesse do recorrente em insurgir-se a esse respeito, tendo-lhe sido favorável, neste aspecto, o decisum agravado – Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273257-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada CRISTINA APARECIDA DAL COLLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273257-45.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52926
AGRAVO No 2273257-45.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Bradesco Saúde S/A
AGRAVADA Cristina Aparecida Dal Collina
JUÍZA Mônica Di Stasi Gantus Encinas

OBRIGAÇÃO DE FAZER Cumprimento de sentença
Multa diária Hipótese em que restou demonstrado o
excessivo atraso no cumprimento da obrigação de fazer
outrora estabelecida Multa devida Excessividade no
valor arbitrado a título de multa diária de que tampouco
se cogita
Valor que, considerados o conteúdo da
obrigação, bem como as consequências advindas do
atraso
em
seu
cumprimento,
não
se
afigura
desarrazoado ou desproporcional
Alegações quanto a
supostos equívocos existentes no cálculo apresentado
pela exequente sobre as quais nada há analisado

Ausência de interesse do recorrente em insurgir-se a esse
respeito, tendo-lhe sido favorável, neste aspecto,
o decisum agravado
Decisão mantida
Recurso
desprovido, na parte conhecida.

Trata-se de agravo tirado de autos de “cumprimento de sentença” (fls.
01/07 dos autos principais) ajuizado por Cristina Aparecida Dal Collina contra
Bradesco Saúde S/A, não se conformando este com a decisão de fls. 91/94 dos autos
principais, em que a Juíza de Direito acolheu em parte a impugnação por ele
apresentada. Sustenta o agravante, em síntese, que, ao contrário do entendimento do
juízo a quo, não teria havido descumprimento da obrigação outrora estabelecida,
aduzindo que “jamais houve negativa da agravante em custar os procedimentos
reclamados, uma vez que a seguradora possui um prazo para liberação dos
procedimentos e fez a liberação dentro deste” (fls. 05). Aduz, alternativamente, que
“não será preciso muito esforço para que se vejam os valores excessivos alcançados
pelas astreintes, superando de forma acintosa o valor da obrigação principal” (fls.
09). Informa que, “considerando totalmente descabida cobrança de qualquer multa
por descumprimento, fato é que inexiste saldo a ser quitado por parte da Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273257-45.2020.8.26.0000
3
nestes autos” (fls. 14). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o final provimento
do recurso. Contraminuta a fls. 142/149.
É o relatório.
Inobstante as alegações do agravante, não há como reconhecer o
desacerto da decisão recorrida.
Como anotado no decisum impugnado, “Observo que a impugnante
não cumpriu a decisão a contento, o que ensejou a aplicação da multa. Assiste razão
à impugnada, ao relatar a demora experimentada para o atendimento da ordem
judicial (fls. 69/73), que demandava urgência, uma vez que se trata de tratamento de
saúde, que por si só já ensejaria o maior rigor e atenção no atendimento ao
comando Judicial. Fica patente que o atraso no cumprimento trouxe desassossego à
impugnada por tudo o que foi relatado nos autos principais e os cuidados que o caso
inspira” (fls. 92 dos autos principais).
Desse modo, soa absolutamente despropositado o argumento de que
não teria havido descumprimento da obrigação de fazer, sob o pretexto de
que “jamais houve negativa da agravante em custar os procedimentos reclamados,
uma vez que a seguradora possui um prazo para liberação dos procedimentos e fez a
liberação dentro deste” (fls. 05). Com efeito, ainda que possa o recorrente afirmar
ter analisado tal liberação dentro do prazo a ele concedido, o certo é que, consoante
bem apontado pela parte agravada, restou demonstrado que “a cirurgia se realizou
sem que matriz de qualquer espécie fosse fornecida e sem que procedimentos fossem
autorizados o que redundou em atraso de mais de 80 dias para que a agravada
recebesse parte dos honorários pagos a seus médicos, ou seja, o prazo de 24 horas
determinado na ordem que deferiu os pedidos liminares foi excedido em mais de 80
dias e foi por isso que a multa atingiu seu patamar máximo de R$ 50.000,00” (fls.
144).
Em suma, a despeito da tentativa do agravante de alterar o que fora
decido por meio de malabarismos interpretativos, bem andou a Juíza de Direito ao
determinar o pagamento da multa outrora fixada, nos termos da decisão de fls. 30/43
dos autos no 1094873-05.2019.8.26.0100.
Tampouco merece prosperar a alegação de excessividade no valor
arbitrado a título de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273257-45.2020.8.26.0000
4
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da
tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas
ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória,
destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo,
o valor e a periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a
forçar o réu, em geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica” (REsp.
no 1691748-PR, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, em 07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Sobre o tema, vale mencionar o precedente do Agravo de Instrumento
no 2117947-51.2017.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em 11/9/17), de que foi Relator o preclaro Dr. Augusto
Rezende: “o valor das astreintes em caso de descumprimento de obrigação 'deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória” (“CPC
Comentado', Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673).
Tem-se que 'o Juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz' (ob. cit.)”.
Não se duvida de que “A ratio essendi da norma é desestimular a
inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas
sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a
aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade” (REsp 1.112.862 GO, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Humberto Martins, em 13/4/11, em 4/5/11).
No caso concreto, considerados o conteúdo da obrigação, bem como
as consequências advindas do atraso em seu cumprimento, não se afigura
desarrazoado ou desproporcional o valor das astreintes, que alcançou o patamar de
R$ 50.000,00. Conforme constou na decisão impugnada, “Em que pese a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273257-45.2020.8.26.0000
5
da impugnante, ponderando pela redução do valor da multa, não se pode admitir
que a sua desídia seja recompensada pelo cumprimento tardio da ordem exarada,
com a diminuição do valor aplicado como multa. Isto porque o impugnante não
apresentou, em tempo hábil e adequado, justificativa ou prova anterior da sua
impossibilidade de cumprir a ordem, que poderia mitigar a aplicação da multa.
Ademais, havia na decisão de fls. 42, dos autos principais, a advertência de que a
multa seria diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00” (fls. 92 dos autos
principais).
Convém salientar, por fim, que, quanto à afirmação de que “a autora
incorreu em evidentes equívocos ao elaborar sua memória de cálculo” (fls. 14), nada
há a ser analisado, certo que nem sequer existe interesse do recorrente em insurgir-se
a esse respeito, tendo-lhe sido favorável, neste aspecto, o decisum. Observa-se que a
decisão agravada, ao acolher em parte a impugnação por ele oferecida a fls. 55/65
dos autos principais, reconheceu expressamente “o excesso de execução em relação
à quantia destinada à condenação”, determinando a manifestação da exequente “em
termos de prosseguimento, apresentando seus cálculos de acordo com o que aqui
decidido” (fls. 91/94 dos autos principais). Assim, eventual existência ou não de
saldo excedente em seu favor, deverá ser apurada e discutida no decorrer do
cumprimento de sentença.
Nada há a ser alterado. Nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator